Tribunal: TJES
Processo: 5006871-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Militar
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006871-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RONALDO DE MATOS MOL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006871-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO DE MATOS MOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de
“ação ordinária c/c obrigação de fazer”
ajuizada por
RONALDO DE MATOS MOL,
deferiu a tutela provisória pretendida para suspender a decisão que contraindicou o agravado.

Em suas razões (id. 1927384), aduz a parte agravante, em síntese, que a contraindicação do agravado ocorreu de forma legal, em razão da constatação de punição disciplinar contida no artigo 133, inciso IV, alíneas “b” e “e” do RDME.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. No mérito requer a revogação da tutela provisória deferida.

Conforme id. 1938004, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado(id. 2028946).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006871-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO DE MATOS MOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de
“ação ordinária c/c obrigação de fazer”
ajuizada por
RONALDO DE MATOS MOL,
deferiu a tutela provisória pretendida para suspender a decisão que contraindicou o agravado.

Em suas razões (id. 1927384), aduz a parte agravante, em síntese, que a contraindicação do agravado ocorreu de forma legal, em razão da constatação de punição disciplinar contida no artigo 133, inciso IV, alíneas “b” e “e” do RDME.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. No mérito requer a revogação da tutela provisória deferida.

Conforme id. 1938004, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado(id. 2028946).

Do que se infere da exordial, o autor, ora agravado, alega que tomou posse no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 11/08/1997. Aduz que em meados de 2018 foi submetido a sindicância por
“deixar de exibir identidade militar quando solicitado”
, infração prevista no artigo 133, inciso IV, alínea “e” do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo – RDME. Foi-lhe aplicada sanção disciplinar de advertência.

Em razão da mencionada punição foi impedido de ser agraciado com a “MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR PRATA (VINTE ANOS DE SERVIÇO)”, prevista no Decreto Estadual n.º 1.569-E.

Alega que a concessão da medalha sequer deveria ter sido negada, isso porque já fora reabilitado, tendo sido a infração excluída da sua ficha. Ainda, acrescenta que em 26/12/2020, foi sancionada a LC n.º 962 que revogou expressamente a infração cometida.

Como dito, o MM. magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória pretendido para que o requerido suspenda a decisão de punição administrativa impugnada, e que seja determinada a apreciação de outorga da medalha valor policial militar, cor prata (vinte anos), assim como, seja determinado ainda que o requerido se abstenha de utilizar como alicerce para eventual contraindicação a punição ora elencada e já reabilitada.

O fundamento da decisão objurgada se residiu no fato de que
“a Lei Estadual 962/2020, não faz menção a suposta prática como falta suscetível de punição, bem como que, no documento acostado no ID 8859003, após o cumprimento da sanção imposta ao autor, o mesmo passou a gozar do disposto no art. 66 do RDME”
.

Irresignado, o Estado interpôs agravo de instrumento alegando que a contraindicação do agravado ocorreu de forma legal, em razão da constatação de punições disciplinares contidas no artigo 133, inciso IV, alíneas “b” e “e” do RDME.

Inicialmente, importa consignar que, em que pese o agravado alegar que somente foi contraindicado em razão da punição por
“deixar de exibir identidade militar quando solicitado”
(artigo 133, inciso IV, alínea “e”, RDME), que, inclusive, já foi revogada, compulsando os autos e o teor do agravo interposto pelo Estado, vejo que a contraindicação do agravado também se deu em razão de punição por
“desrespeitar em público as convenções sociais”
(artigo 133, inciso IV, alínea “b, RDME).

Pois bem. A concessão de medalhas de Valor Policial Militar é regida pelo Decreto n.º 1.569-E/1977 que assim dispõe:

Art. 7º –
Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

(...)

c)
sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

(...)

Na hipótese dos autos, a meu ver, não há que se falar em irregularidade do ato que indeferiu o pedido do agravado sob o fundamento de ter sofrido punições disciplinares por
“deixar de exibir identidade militar quando solicitado”
(artigo 133, inciso IV, alínea “e”, RDME)
“desrespeitar em público as convenções sociais”
(artigo 133, inciso IV, alínea “b, RDME).

Como se sabe, a análise dos atos policiais para o recebimento de honrarias deve ser feita somente pela autoridade competente, levando-se em conta a subjetividade dos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Assim, a concessão das medalhas se dá por ato discricionário da administração, que pode valorar a conduta do policial para conceder ou não a honraria.

Ora, ao analisar a conduta do agente a administração pública entendeu que a mesma não se enquadrava nos requisitos subjetivos previstos no Decreto n.º 1.569-E/1977.

Ademais, no que toca à alegação de que o agravado foi reabilitado, entendo que tal fato não tem o condão de excluir a punição no momento de ser apreciado o mérito do militar estadual.

Vejamos o entendimento recentíssimo já externado por este e. Tribunal de Justiça em demanda semelhante:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RITO SUMÁRIO. POLICIAL MILITAR CONDENADO. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR COR OURO DENEGADA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR ÀS REGRAS DE BOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CRITÉRIO SUBJETIVO DESCUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a concessão de Medalha Valor Policial Militar, o Decreto nº 7.386-E, de 27.04.1999, alterado pelo Decreto nº 1.569-E/1977, dispõe que os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes ao tempo de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preenchidos os requisitos. 2.
Em que pese as alegações do apelante, após regular trâmite do PAD RS, o militar foi considerado culpado e punido com penalidade enquadrada no Art. 136, III, b do Decreto nº 254-R/2000, que está relacionada às regras de boa prestação de serviços, sendo considerada transgressão disciplinar. 3. A concessão da Medalha de Valor Policial Militar, leva em consideração a valoração de conduta, partindo dos critérios de natureza objetiva, considerando-se o tempo de serviço e não se enquadrar em uma das hipóteses enumeradas no Art. 7º; além do critério de natureza subjetiva, com a avalização dos bons serviços, na forma do Art. 6º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000. 4. Conforme já se manifestou este Tribunal: A definição de bons serviços não passa de conteúdo subjetivo, a depender precipuamente da valoração de cada caso, guiada pelos ditames determinados pelas autoridades administrativas competentes e cabendo somente a elas esse poder de discricionariedade, com juízo de oportunidade e conveniência. Não depende do Judiciário conferir esse mérito ao policial militar, pois não lhe pertence o poder de valorar quesito subjetivo relativo aos serviços prestados pelo autor
. (¿) (TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019). 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a sua exigibilidade em razão da apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça (98, § 3°, CPC). 6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190031500, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Concluindo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o deferimento da tutela provisória pretendida, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seria relativizado o princípio da legalidade e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória pretendida, nos termos do voto retro.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006871-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO DE MATOS MOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ADMINISTRATIVO
–
POLICIAL MILITAR – MEDALHA DE VALOR POLICIAL – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – DECRETO N.º 1.569-E/1977 – CRITÉRIO SUBJETIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A concessão de medalhas de Valor Policial Militar é regida pelo Decreto n.º 1.569-E/1977 que assim dispõe: Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que: (...) c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas; (...).

2.
Na hipótese dos autos não há que se falar em irregularidade do ato que indeferiu o pedido do agravado sob o fundamento de ter sofrido punições disciplinares por
“deixar de exibir identidade militar quando solicitado”
(artigo 133, inciso IV, alínea “e”, RDME)
“desrespeitar em público as convenções sociais”
(artigo 133, inciso IV, alínea “b, RDME). A análise dos atos policiais para o recebimento de honrarias deve ser feita somente pela autoridade competente, levando-se em conta a subjetividade dos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Assim, a concessão das medalhas se dá por ato discricionário da administração, que pode valorar a conduta do policial para conceder ou não a honraria.

3.
Ademais, no que toca à alegação de que o agravado foi reabilitado, tal fato não tem o condão de excluir a punição no momento de ser apreciado o mérito do militar estadual.

4.
A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o deferimento da tutela provisória pretendida, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seria relativizado o princípio da legalidade e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

5
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.